Tribunal: CARF
Processo: 10218.721234/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721234/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.724 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CIÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721234/2013-25
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721234/2013-25

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório redigido no Acórdão n. 12-77.571, pela 12a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro/RJ, às fls. 105/112:
Trata o presente processo dos seguintes Autos de Infração:
AIOA DEBCAD 51.047.481-0 lavrado pelo atraso na entrega das GFIP.
AIOA DEBCAD 51.054.271-9 relativo à não apresentação de informações à
fiscalização.
2. O Relatório Fiscal de fls. 60 a 71 aduz, em síntese, o seguinte:
2.1. A fiscalizada foi intimada em 17/04/2013, com ciência postal ao sujeito passivo do
Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, firmando-se um prazo de 20 dias
corridos para a apresentação dos arquivos digitais e documentos relacionados às fls. 62.
2.2. O sujeito passivo não apresentou resposta a essa intimação, desta forma, foi
reintimado, em 01/07/2013, com prazo de 10 dias corridos, a apresentar a mesma
documentação relacionada no TIPF. No dia 02/09/2013, apresentou, intempestivamente,
os documentos relacionados às fls. 63.
2.3. O contribuinte foi cientificado dos fatos do item anterior mediante o Termo de
Constatação Fiscal no 01.
2.4. No dia 11/09/2013, o sujeito passivo foi intimado a apresentar, num prazo de 5 dias
úteis, documentos comprobatórios das compensações por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 01. O contribuinte novamente não apresentou resposta a essa intimação.
DO DEBCAD 51.047.590-6 – MULTA AIOA PELO ATRASO NA ENTREGA DE
GFIP
2.5. O AIOA 51.047.490-6 foi lavrado devido ao atraso na entrega das GFIP . Segundo
o § 2o do art. 225 do Decreto 3.048/99, o contribuinte deverá efetuar a entrega da GFIP
na rede bancária até o sétimo dia do mês seguinte.
2.6. Assim, qualquer contribuinte que deixar de apresentar a GFIP dentro do prazo
previsto na legislação fica sujeito à multa por descumprimento de obrigação acessória.
O tema dessa infração é regido pelo inciso I, do art. 32, da Lei 8.212/91, que determina
a aplicação de uma multa de 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o
montante das contribuições informadas.
2.7. Ainda de acordo com o artigo anterior, o valor da multa não poderá ultrapassar 20%
sobre o valor das contribuições informadas em GFIP e nem inferior a R$ 200,00, de
acordo com o § 3o do inciso I. Deve-se observar também a redação do § 2o, inciso I, do
mesmo artigo, que determina que a multa cairá pela metade se a declaração for entregue
antes de qualquer procedimento de ofício.
2.8. Durante o processo de auditoria, a fiscalização apurou que no ano de 2010 a
Prefeitura de Cumaru do Norte enviou todas as GFIP com atraso, conforme tabela de
fls. 68, coluna “Dia do Primeiro Envio”.
2.9. O cálculo efetuado na tabela foi feito da seguinte maneira: a multa, por mês de
atraso, é de 2%, aplicada sobre o valor de contribuição devido no mês. Desta forma, se
houve 2 meses de atraso, a alíquota sobe para 4%, 3 meses de atraso sobe para 6%, e
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721234/2013-25

assim por diante. Feito esse cálculo, aplica-se o redutor de 50% pois a fiscalizada, até a
data de entrega dessas GFIP, não sofrera nenhum procedimento de ofício.
DO DEBCAD 51.054.271-9 – NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES À
FISCALIZAÇÃO
2.10. O AIOA DEBCAD 51.024.271-9 foi lavrado devido ao não atendimento às
intimações do Termo de Intimação Fiscal no 01, que versa sobre a apresentação de
documentação comprobatória das compensações efetuadas pelo sujeito passivo e sua
respectiva reintimação.
2.11. Conforme mencionado no item 4.3 deste relatório, este ato viola o inciso III, do
art. 225, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99. Já o
valor dessa infração está definido na alínea “b” do inciso II, do art. 283 do Decreto
3.048/99. Ressalte-se que o valor da multa é atualizado anualmente por uma Portaria
interministerial do Ministério da Previdência Social e o Ministério da Fazenda.
Atualmente está vigente a Portaria Interministerial MPS/MF no 15, de 10 de janeiro de
2013, publicada no DOU de 11/01/2013. O art. 8o, inciso V da citada Portaria atualiza o
valor da multa a partir de janeiro de 2013 para R$ 17.173,58.
2.12. Em relação ao AIOA 51.047.481-0, na ausência de agravantes ou atenuantes, é
aplicada a multa prevista no § 2o do art. 225 do Decreto 3.048/99 e do inciso II, do art.
32-A, da Lei 8.212/91, portanto, aplica-se a multa de R$ 79.421,24.
2.13. Em relação ao AIOA 51.054.271-9, aplica-se a multa de R$ 17.173,58, prevista no
inciso III, do art. 225 do Decreto 3.048/99.
3. O Município apresentou impugnação às fls. 83 a 87 alegando, em síntese, o seguinte:
INTIMAÇÃO PESSOAL – DOMICÍLIO DO AUTUADO - INOCORRÊNCIA
3.1. Ao autuado ora impugnante foi aplicada multa por suposto atraso no atendimento
das informações solicitadas pela autoridade fiscal, sob o argumento de que essas
informações e documentos foram apresentados intempestivamente e depois não foram
atendidas outras intimações que enumera na sua fundamentação.
3.2. O município autuado atendeu o termo de intimação no prazo legal, que se iniciou
quando a sua representante legal – Prefeita Cleusa Temponi – tomou conhecimento da
intimação.
3.3. Desta forma, não pode o município de Cumaru do Norte – PA ser autuado com a
multa por atraso no cumprimento de intimação para apresentar documentação fiscal.
3.4. É de rigor que a autoridade fiscal atente para o fato de que a Representante legal do
Município, nem seu procurador ou algum Secretário recebeu a intimação reportada nos
autos, sob pena de ferir o disposto no art. 23, II, do Decreto 70.235/72, tendo em vista
que a presunção do recebimento pode ser afastada e o Aviso de Recebimento constante
dos autos não é de nenhum preposto da Prefeitura Municipal.
3.5. No caso em apreço, a autuada teve conhecimento somente da reintimação fiscal e
de logo providenciou a remessa dos documentos que foram encontrados nos arquivos da
prefeitura, bem como a justificativa para não atender aos demais pedidos constantes do
termo de reintimação.
3.6. Fica aqui expressamente impugnada a informação da autoridade fiscal de que o ora
impugnante tenha recebido as intimações nos dias 17/04/2013, 01/07/2013, 11/09/2013
e 15/10/2013.
DO PRAZO PARA RESPONDER AS INTIMAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL E
SUAS CONSEQÜÊNCIAS
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721234/2013-25

3.7. De acordo com o art. 225 do Decreto 3.048/99, não existe estipulação de prazo para
atendimento de intimação de autoridade fiscalizadora.
3.8. A autoridade fiscal não pode aplicar multa por suposto descumprimento de prazo
para apresentação de documentos solicitados em termo de intimação porque não existe
previsão legal para essa penalização.
3.9. Tanto no processo judicial como no processo administrativo, o cumprimento de
qualquer formalidade só será possível quando, além de previsto em lei, e compatível
com os demais princípios jurídicos, for adequado, necessário e proporcional ao
atendimento das finalidades às quais os citados processos se destinam.
3.10. A autoridade fiscal não pode criar penalização onde a lei não traz expressamente
esta previsão, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal.
MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DE GFIP e APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO
3.11. O valor da multa aplicada pelo atraso na entrega da GFIP está desproporcional e
não razoável. O valor de R$ 79.421,24 demonstra ser de muito rigor, vez que, além do
mínimo previsto na legislação e não obedeceu os requisitos da lei.
3.12. O art. 32-A da Lei 8.212/91 condiciona a aplicação da multa de 2% depois da
intimação para apresentar a GFIP e essas não serem apresentadas. No caso em apreço, o
município apresentou as GFIPs com atrasos, mas nunca ocorreu intimação prévia para
sua apresentação, sob pena de multa. Nesse norte, não é possível aplicar a multa no
percentual de 2% sobre o montante das contribuições.
3.13. Nesses casos, a multa a ser aplicada é a prevista no § 3o, inciso II, do art. 32-A da
Lei 8.212/91, ou seja, R$ 500,00.
3.14. Isto posto, o impugnante ora defendente requer seja recebida esta para o fim de
anular as autuações em questão, ou seja:
3.14.1. cancelar a autuação e anular a multa proveniente do AIOA DEBCAD
51.024.271-9, no valor de R$ 17.173,48, relativo a não apresentação de informações à
fiscalização, conforme fundamentação acima ou, caso não seja anulada, que a multa seja
reduzida para o importe de R$ 6.361,73, de acordo com o disposto no art. 283, inciso II,
alínea “j” do Decreto 3.048/99.
3.14.2. cancelar e anular os AIOA 51.047.590-6 – multa por atraso na entrega de GFIP e
AIOA 51.051.402-2 – atraso na apresentação da declaração, ou reduzir as multas
aplicando-se a multa prevista no § 3o, inciso II, do art. 32-A, da Lei 8.212/91, ou seja,
R$ 500,00.
4. É o relatório.
A autoridade tributária baseou a defesa da ciência postal pela Súmula CARF n. 9.
Com relação ao prazo para apresentação de documentos, os arts. 48 e 49 da
Instrução Normativa n. 971 estabeleceram a possibilidade de a fiscalização determina-lo.
Anulou, por vício material, o Debcad n. 51.051.402-2, por não estar mencionado
no Relatório Fiscal, e manteve o Debcad n. 51.054.271-9.
Ciência postal efetivada em 28/3/2016, conforme AR à fl. 114.
Recurso voluntário protocolado em 20/4/2016, às fls. 115/119.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721234/2013-25

As razões da defesa reprisam as apresentadas na impugnação: a ausência de
ciência do representante legal da municipalidade, de seu procurador ou de secretário, tendo a
autuação chegado ao conhecimento de pessoa que não era preposto do ente, e de estipulação de
prazo legal para atendimento da fiscalização da autoridade tributária.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Ciência Postal
Assim decidiu a DRJ/Rio de Janeiro:
6. Sobre a intimação do autuado por via postal, cumpre esclarecer que o tema encontra-
se pacificado pelo CARF, através da Súmula 09: “É válida a ciência da notificação por
via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário”.
Não merece reparo a decisão recorrida.
A intimação ocorreu no domicílio tributário do contribuinte, não havendo a
necessidade de o representante legal do município receber pessoalmente a correspondência, pois
a entrega correta é suficiente para a regularidade, como confirma a assinatura no AR à fl. 56.
É matéria sumulada com efeito vinculante na administração tributária federal no
teor do art. 75 do Ricarf2, cujo teor merece ser repetido.

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
2 Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, do Secretário da Receita
Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação representativa de categoria econômica ou profissional habilitada
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721234/2013-25

Súmula CARF no 9. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, considera-se válida a ciência do termo de intimação fiscal no 1.
Ilegalidade do Prazo
Assim decidiu a DRJ/Rio de Janeiro:
7. A respeito do prazo para responder as intimações fiscais, os artigos 48 e 49 da
Instrução Normativa 971 disciplinam a questão:
Art. 48. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados
para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
está obrigada a arquivar e a armazenar, certificados, os respectivos arquivos e
sistemas, em meio digital ou assemelhado, mantendo-os à disposição da RFB,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Art. 49. A pessoa jurídica que utilizar os sistemas referidos no caput do art. 48,
quando intimada pela fiscalização da RFB, deverá apresentar, no prazo
estipulado na intimação, a documentação técnica completa e atualizada dos
sistemas e arquivos solicitados.
8. Portanto, a autoridade fiscal tem o poder/dever de solicitar os documentos e de
determinar o prazo para a apresentação dos mesmos.
O art. 32, III, da Lei n. 8.212/91, com redação da Lei n. 11.941/2009, estabelece:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(grifei)
Veio a Instrução Normativa RFB n. 971/2009 e, no Capítulo II, na Seção Única
intitulada Das Obrigações, firmou que o prazo para apresentação da documentação requerida
estaria previsto na intimação fiscal.
O art. 96 do Código Tributário Nacional3 ensina que a legislação tributária será
compreendida, dentre outros, das normas complementares que versem sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes, não havendo ilegalidade em instrução normativa regulamentar o
disposto em lei quando esta assim dispuser neste sentido.

à indicação de conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito vinculante
em relação à administração tributária federal.
3 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.724 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.721234/2013-25

Portanto, válido o prazo estabelecido na intimação fiscal e desatendido, tendo por
consequência a lavratura do lançamento.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital